Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO INDÉBITO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONTRARRAZÕES. NÃO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO. DOENÇA GRAVE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. AFASTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTICA DESDE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões não enfrentaram os argumentos levantados pela parte autora no bojo do apelo, não devendo ser recebida por falta de impugnação específica. Não recebo as contrarrazões.
2. Ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de paralisia irreversível e incapacitante. Artigo 6o da Lei 7.713/88.
2.1. Na hipótese dos autos, laudo pericial emitido para fins de isenção do Imposto de Renda concluiu que o autor/apelante não é portador de doença especificada em lei, de modo que o mesmo não comprovou o fato constitutivo do seu direito de ser portador de doença grave, requisito imprescindível à concessão da isenção perquirida.
3. A isenção das contribuições pressupõe que o beneficiário seja portador de doença incapacitante reconhecida após o ingresso do servidor no cargo público.
3.1. In casu, o laudo médico pericial elaborado para avaliação de invalidez por doença para fins de integralização de proventos atesta que o autor, servidor aposentado, foi acometido por paralisia irreversível e incapacitante desde o seu nascimento, o que afasta a isenção.
4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
4. Preliminar suscitada de ofício de não recebimento das contrarrazões. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.